Tribunal: STF
Processo: RE 472584
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES HEDIONDOS. CUMPRIMENTO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. § 1O DO
ART. 2O DA LEI Nº 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei nº
8.072/90 (HC 82.959, Relator o Ministro Marco Aurélio). Ao fazê-lo,
esta colenda Corte entendeu violada a garantia constitucional da
individualização da pena. Garantia que inclui, sem dúvida, a fase de
 execução da pena aplicada. Afirmou, ainda, que a declaração de
inconstitucionalidade não produz conseqüências quanto às penas já
extintas.
Ao compor a maioria vencedora, acrescentei que a
progressão no regime de cumprimento de pena finca raízes na vontade
objetiva da Constituição de 1988. É que a Lei das Leis proíbe a pena
 de morte (salvo em caso de guerra declarada, nos termos do inciso
XIX do art. 84) e o aprisionamento em caráter perpétuo (alíneas "a"
e "b" do inciso XLVII do art. 5o), no claro pressuposto da
regenerabilidade da pessoa que se encontre em regime de cumprimento
de condenação penal. O que responde pela consagração, também de
matriz constitucional, da garantia da individualização da pena e
conseqüente progressão no devido regime prisional
Recurso
extraordinário conhecido e provido, para declarar a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 e
remeter ao Juízo da execução a análise do preenchimento de outros
requisitos, notadamente os de índole subjetiva.